Tribunal: STF
Processo: RE 85446
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
INVENTARIO. 1) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU, COM
BASE NO ARTIGO 842, I DO CPC/39, SER TAL RECURSO CABIVEL DE DECISÃO
QUE NÃO PERMITIRA A INTERVENÇÃO DE EVENTUAL HERDEIRO NO INVENTÁRIO,
REMETENDO-O ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL, NO CASO (SÚMULA 400); DISSIDIO NÃO CONFIGURADO. 2) FILHO
ILEGITIMO. RECONHECIMENTO VOLUNTARIO QUE SE OPEROU, TAMBÉM CONFORME
O ACÓRDÃO, COM A 'ESCRITURA DE CARTA DE CHAMADA'. DOCUMENTO QUE SE
EQUIVALE A ESCRITURA PÚBLICA PREVISTA NO ARTIGO 357 DO CÓDIGO CIVIL,
POIS NÃO E NECESSARIO QUE ESTA SE REALIZE PARA O FIM ESPECIFICO DE
RECOLHER A CONFISSAO DE PATERNIDADE. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.